Tribunal: STF
Processo: HC 207716
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Wenceslau da Silva Pinto, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 643.068/MG.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado a e 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
    Sobreveio apelação criminal, a qual foi provida a fim de anular o processo a partir da audiência de instrução e julgamento, contudo, manteve a custódia cautelar.
    Impetrado habeas corpus de próprio punho pelo acusado, a defensoria alegou constrangimento ilegal da prisão preventiva em razão do excesso de prazo.
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, este foi desprovido.
    Nesta Corte o impetrante postula, em suma, o alvará de soltura até o tendo em vista estar preso cautelarmente há mais de 5 anos sem sentença condenatória válida. 
    É o relatório.
    Decido.
    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).
    Essas hipóteses decorrem do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    “Conforme consignado na a decisão agravada, não verifico excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que trata-se de ação penal complexa que envolve vários corréus (9), com advogados distintos e visa à apuração de condutas graves (tráfico e associação para o tráfico de drogas); o que naturalmente, exige maior tempo na execução dos atos processuais. 
    Conforme informações obtidas no sítio do Tribunal de Justiça local, os autos já foram devolvidos à primeira instância e a audiência de instrução foi realizada dia 1/7/2021, estando o processo em alegações finais. Ademais, conforme ofício juntado às e-STJ fls. 175/181, o juiz revisou a necessidade da segregação cautelar, nos termos dispostos na Lei n. 13.964/2019, entendendo por sua manutenção”. (eDoc 2, p. 201)
    Ainda, como elucidado pelo Ministério Público Federal:
    “Vê-se, portanto, que estão presentes nos autos, as razões jurídicas que autorizam a manutenção da prisão preventiva, nos moldes previstos pelo art. 312 do CPP, vez que, como demonstrado acima, restou devidamente fundamentada a decisão que manteve a custódia cautelar do Paciente, ante a necessidade de garantir a ordem pública, visto que o Acusado é integrante de organização criminosa especializada em crimes de tráfico internacional de drogas. Além disso, ele ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado e foi preso com expressiva quantidade de droga, fatores que constituem fundamentação idônea para manter-se a custódia cautelar.”
     (eDoc 2, p. 124-125)
    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127). 
    Logo, não se verificando a desídia, mas a realização atempada dos atos processuais, multiplicados pela grande quantidade de réus e pelo percurso de várias instâncias judiciárias, não se impõe a libertação do acusado preso, quando persistentes os motivos para sua custódia cautelar. 
    Do contrário, em consulta ao portal eletrônico do TJMG, constato que o processo penal aguarda a apresentação de alegações finais para a prolação de sentença.
    Desse modo, não reputo presentes quaisquer ilegalidades manifestas, constrangimento ilegal ou abuso de poder passíveis de desconstituição nesta via estreita. 
    Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente